Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-27.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710017-27.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA HELENA DE SOUZA VALADARES APELADO: ESPÓLIO DE VICENTE PAULO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MAMEDIA DE SOUZA MORAIS D E S P A C H O À parte Apelante, Maria Helena de Souza Valadares, para, em 5 (cinco) dias, juntar comprovante de pagamento do preparo legível, que possibilite a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 63211326). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator